Tribunal: STF
Processo: HC 130507
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado nas modalidades tentada e consumada. Prisão preventiva decretada. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da instrução criminal. Fundado receio de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa 4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor. 5. Ordem denegada.